Tribunal: STF
Processo: HC 202897
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Milena Soares de Almeida apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar para concessão de efeito suspensivo a recurso especial, na Pet nº 14.263/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustentam os impetrantes que deveria ser concedido efeito suspensivo ativo ao recurso especial admitido, devendo a paciente aguardar o julgamento do apelo “no estado em que se encontra (cumprindo pena em regime aberto diante da progressão de regime alcançada)”.
     Narra a impetração que teria havido erro na dosimetria da pena, pois o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público para elevar a pena base pelo crime de tráfico de drogas em 1/2 (metade) sem fundamentação idônea.
    Prosseguem afirmando que 
    “o Colendo STJ fiou-se em uma ideia de punição genérica enfocada pelo tribunal de apelação, quando dá entender no indeferimento da liminar que a resposta ao ilícito foi bem dosada em segunda instância; com todas as ‘vênias’, houve uma generalização em descompasso com a prova dos autos, com negativa de vigência da lei federal em afronta direta aos princípios constitucionais retro expostos.”
    Após longa incursão no mérito da ação penal e nas provas dos autos, a impetração conclui pela presença do fumus boni juris para a concessão do pretendido efeito suspensivo.
    Requerem os impetrantes, liminarmente, a concessão do writ para atribuir efeitos suspensivos ao recurso especial.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do julgado ora impugnado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que defere ou indefere, motivadamente, medida liminar. 2. Agravo regimental não conhecido.”
    Essa é a razão por que se insurgem os impetrantes.
    Como se observa, a decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar o não cabimento de agravo regimental contra decisão que defere, ou não, pedido de liminar em tutela provisória, não tendo sido apreciadas as questões do fumus boni juris e de risco ao resultado útil do processo, razão por que sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria supressão de instância, o que é inadmissível, sob pena de vulneração do sistema de competências constitucionalmente estabelecido. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não submetida ou analisada em caráter definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Outrossim, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, ainda que a pretexto de verificar a presença do fumus boni juris para a suspensão dos efeitos do acórdão penal condenatório de segundo grau, analisar a viabilidade de recurso especial.
    Como destacado no HC nº 132.864/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/3/16, 
    “[é] firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não se revela admissível “a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça” (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23/11/12)”. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente